Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-70.2025.8.11.0035
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-70.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 580.612.741-91 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DA AUTORA NA COMARCA. ALEGAÇÃO DE AJUIZAMENTO EM JUÍZO ALEATÓRIO. ART. 63, §5º, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA E AUTODECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 71 DO CC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ART. 101, I, DO CDC. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A VALIDADE DO ENDEREÇO INFORMADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito e indeferiu a petição inicial, sob fundamento de ausência de comprovação idônea do domicílio da autora na comarca, reputando configurada hipótese de ajuizamento em juízo aleatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação considerada suficiente pelo Juízo de origem acerca do domicílio da autora na comarca eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do endereço das partes na petição inicial, não impondo, como regra, a comprovação documental do domicílio como requisito de admissibilidade da demanda.

Embora o magistrado possa exigir comprovação do domicílio quando houver dúvida fundada sobre a competência territorial, tal exigência deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

A autora apresentou comprovante de unidade consumidora em seu nome e autodeclaração de residência em Alto Garças/MT, documentos que não foram infirmados por prova concreta de falsidade ou inexistência do endereço.

A existência de outras ações ajuizadas pela autora em comarca diversa, ainda que no mesmo período, não é suficiente, por si só, para descaracterizar eventual pluralidade de domicílio, admitida pelo art. 71 do Código Civil.

Em demandas consumeristas, o art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, como mecanismo de facilitação do acesso à justiça.

A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional e não se mostra adequada quando inexistem elementos suficientes para afastar a veracidade do endereço indicado.

À luz do princípio da primazia do julgamento do mérito, eventual dúvida quanto à competência territorial deveria conduzir, em regra, à declinação de competência, e não ao indeferimento da inicial e extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

A mera existência de outras ações ajuizadas pelo consumidor em comarca diversa não é suficiente para caracterizar ajuizamento em juízo aleatório ou afastar a validade de comprovante de residência apresentado nos autos.

Diante da possibilidade de pluralidade de domicílio e do princípio da primazia do julgamento do mérito, a dúvida sobre a competência territorial não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o feito ter regular prosseguimento ou, se for o caso, ser remetido ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º, 319, II, 321, 330, I, 485, IV, e 63, §5º; CC, art. 71; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos mencionados no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de BANCO BMG S.A., a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na não comprovação idônea do domicílio da autora na comarca eleita.

Consta da sentença que, embora a autora tenha juntado comprovante de endereço em seu nome, relativo à unidade consumidora situada em Alto Garças/MT, verificou o magistrado, em consulta ao sistema
PJe
, a existência de diversas outras ações ajuizadas no mesmo mês de novembro de 2025 perante a Comarca de Rondonópolis/MT, todas instruídas com comprovantes de endereço daquela localidade, circunstância que, a seu ver, evidenciaria escolha aleatória de foro, em afronta ao art. 63, §5º, do CPC. Assim, entendeu não comprovado o efetivo domicílio na comarca e extinguiu o feito, indeferindo a inicial.

Irresignada, a autora sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial, tendo juntado autodeclaração de residência e comprovante de endereço em seu nome, não havendo falar em descumprimento do art. 321 do CPC. Argumenta que o art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do endereço, e não sua comprovação documental, sendo excessiva a exigência adotada pelo Juízo de origem. Aduz, ainda, a possibilidade de pluralidade de domicílio, nos termos do art. 71 do Código Civil, bem como a incidência do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça. Requer, ao final, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, ou, subsidiariamente, a remessa à Comarca de Rondonópolis/MT.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a autora não comprovou efetivamente o domicílio em Alto Garças/MT, sendo legítima a extinção do feito diante da constatação de ajuizamento reiterado de ações em comarcas distintas no mesmo período.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de BANCO BMG S.A., a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na não comprovação idônea do domicílio da autora na comarca eleita
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de aação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, ajuizada por
LIDIA
MARIA DE OLIVEIRA,em face deBANCO BMG S.A.,já qualificados.

C
Em
análise do processo, verificoquea parte autora anexou comprovante de endereço em nome próprio, que consta como a titular de unidade consumidora em Alto Garças/MT.

A ação foi ajuizada em 20/11/2025.

No entanto, em breve consulta ao sistema
PJE
, pelo CPF da parte autora, nota-se que há diversas outras ações, ajuizadas todas no mesmo no mês de novembro de 2025, que foram protocoladas na Comarca de Rondonópolis, apresentando comprovante de endereço também de Rondonópolis, a saber:1030179-34.2025.8.11.0003; 1031449-93.2025.8.11.0003; 1031388-38.2025.8.11.0003; e 1029792-19.2025.8.11.0003.

Como se vê, todasas ações foramajuizadas na Comarca de Rondonópolis, com comprovante de endereço daquela comarca.

Por este motivo, a parte autora foi intimada para justificar o ajuizamento do processo neste juízo e alegou ter duas residências, apresentando documentos.

Todavia, a alegação não foi hábil a comprovar a competência deste juízo, ainda mais se tratando de lideconsumeristae considerando que processos da mesma natureza foram ajuizados, no mesmo mês, na comarca de Rondonópolis, o que demonstra que a escolha deste juízo é aleatória.

Sobre o tema, dispõe o artigo 63, parágrafo 5º do CPC: “o ajuizamento de açãoem juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.

Neste sentido, com a inclusão do mencionado artigo, o comprovante de endereço passou a ser documento indispensável ao processo e sua ausência implica em falta de pressupostos de constituição e validade do processo.

Ademais, em se tratando de lide consumerista, a competência é absoluta do domicílio do autor, motivo pelo qual o comprovante de endereço é imprescindível para aferição de competência e, no presente caso, não foi comprovado o domicílio em Alto Garças/MT.

Por fim, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto,EXTINGOo processo sem resolução do mérito, com fincas no artigo 485, incisoIV,doCPCe, por via de consequência,INDEFIROa petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC.

CONDENOa parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes queFIXOem 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.SUSPENDOa exigibilidade, em razão dagratuidade queconcedo para fins de baixa.

Em caso de interposição de recurso,INTIME-SEa parte contrária para apresentar contrarrazões e, oportunamente,REMETA-SEao
TJMT
com as devidas homenagens.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido,ARQUIVEM-SE, com baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea do domicílio da autora na Comarca de Alto Garças/MT, reputando configurada hipótese de ajuizamento em juízo aleatório.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade ou vício sanável na petição inicial, deve o magistrado determinar sua emenda, concedendo prazo para correção. No caso concreto, é incontroverso que tal providência foi adotada, tendo a autora sido intimada a justificar o ajuizamento na comarca e a comprovar residência local.

A autora apresentou autodeclaração de residência e comprovante de unidade consumidora em seu nome em Alto Garças/MT. Todavia, o Juízo de origem entendeu tais documentos insuficientes diante da constatação de que, no mesmo mês, foram ajuizadas diversas outras ações da mesma natureza na Comarca de Rondonópolis/MT, todas instruídas com comprovantes de endereço daquela localidade.

É certo que o art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do endereço das partes na petição inicial, não havendo previsão legal expressa que imponha, como requisito de admissibilidade da demanda, a juntada de comprovante de residência. Contudo, também é assente que, havendo dúvida fundada acerca da veracidade da informação prestada, especialmente quando a definição da competência territorial depende do domicílio alegado, pode o magistrado exigir comprovação idônea, como expressão do poder-dever de direção do processo.

Por outro lado, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico admite a pluralidade de domicílio da pessoa natural. O art. 71 do Código Civil dispõe que, “
se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio qualquer delas
”. Em matéria consumerista, o art. 101, I, do CDC faculta ao consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, como forma de facilitar o acesso à justiça.

No caso dos autos, embora a circunstância de ajuizamento de ações semelhantes em comarca diversa possa, em tese, suscitar cautela quanto à escolha do foro, tal elemento, por si só, não tem o condão de infirmar automaticamente a validade do comprovante de endereço apresentado em Alto Garças/MT, nem de descaracterizar eventual pluralidade de domicílio.

A sentença recorrida, ao concluir pela inexistência de domicílio na comarca, partiu essencialmente da premissa de que a existência de outras ações ajuizadas em Rondonópolis/MT demonstraria escolha aleatória de foro. Todavia, não há nos autos elemento concreto que desconstitua o comprovante de unidade consumidora em nome da autora em Alto Garças/MT, nem prova de que tal endereço seja fictício ou inexistente.

Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente em demandas de natureza consumerista envolvendo descontos em benefício previdenciário, deve ser medida excepcional, reservada às hipóteses em que o vício seja insanável ou haja inequívoca ausência de pressuposto processual, o que não se evidencia de forma clara no caso concreto.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos
arts
. 4º e 6º do CPC, orienta a interpretação das normas processuais no sentido de privilegiar a solução da controvérsia substancial, evitando-se decisões terminativas quando possível o saneamento ou superação do vício apontado. Ainda que se entenda existir dúvida quanto à competência territorial, a providência adequada, em regra, seria a declinação ao juízo reputado competente, e não a extinção do feito com indeferimento da inicial.

Não se verifica, outrossim, nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença expôs as razões que conduziram à conclusão adotada. Todavia, a solução jurídica conferida ao caso não se mostra a mais adequada à luz do conjunto normativo aplicável.

Diante desse cenário, entendo que a sentença deve ser cassada, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento no Juízo de origem, com análise do mérito da demanda, sem prejuízo de eventual reavaliação da competência à luz de elementos probatórios mais robustos, caso necessário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
CASSAR

a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do mérito da ação, nos termos da fundamentação acima delineada.

A
nulada a sentença,
não há falar em condenação em honorários advocatícios, os quais restam afastados por consectário lógico do resultado de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026